Tribunal: TJES
Processo: 5009590-48.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009590-48.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: MARCILENE CARNEIRO CHAGAS BELO e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO ORIUNDO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e apelação adesiva apresentada por MARCILENE CARNEIRO CHAGAS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos de ação anulatória cumulada com indenizatória. A sentença declarou a inexistência do débito de R$ 7.552,05, determinou a devolução em dobro dos valores pagos e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A concessionária defende a legalidade do procedimento adotado e a validade do TOI. A autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica e a consequente validade da cobrança baseada em TOI; (ii) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais diante da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário final, exigindo o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de perícia técnica independente ou da possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, torna nulo o débito dele originado, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, vigente à época, exige procedimentos técnicos rigorosos e a comunicação prévia ao consumidor para validação da cobrança por irregularidade, o que não foi observado pela concessionária.

6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em apuração unilateral é ilegal, por comprometer direito essencial do consumidor e caracterizar falha na prestação do serviço.

7. A indenização por danos morais é devida diante da interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial e da conduta abusiva da concessionária. O valor inicialmente arbitrado se mostra insuficiente, sendo adequada sua majoração para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância ao contraditório, à ampla defesa e às normas técnicas da ANEEL, é nula e inexigível.

2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em apuração unilateral de irregularidade é ilegal e caracteriza falha na prestação de serviço essencial.

3. A indenização por danos morais decorrente da interrupção indevida do serviço essencial configura-se in re ipsa, sendo cabível sua majoração quando comprovado o abalo a direitos fundamentais do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 22 e 42; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 590.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1605703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.11.2016; STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.09.2018; TJES, ApCiv 032190014426, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 19.04.2022; TJES, ApCiv 064190002671, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.07.2020; TJES, ApCiv 069170013887, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da EDP e dar parcial provimento ao apelo adesivo da autora, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e recurso de apelação adesivo interposto por
MARCILENE CARNEIRO CHAGAS
, eis que irresignadas com os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que nos autos da ação anulatória cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito de R$ 7.552,05 (resultante de parcelamento firmado com base no TOI), determinar a devolução em dobro dos valores pagos e fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

Em suas razões de ID 12050055, a recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em resumo, que não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei. Assim, defende a legalidade do procedimento adotado, a regularidade do TOI e a ausência de ilicitude na cobrança.

Por sua vez, a autora,
MARCILENE CARNEIRO CHAGAS,
apresentou recurso adesivo, pleiteando a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e recurso de apelação adesivo interposto por
MARCILENE CARNEIRO CHAGAS
, eis que irresignadas com os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que nos autos da ação anulatória cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito de R$ 7.552,05 (resultante de parcelamento firmado com base no TOI), determinar a devolução em dobro dos valores pagos e fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

Em suas razões de ID 12050055, a recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em resumo, que não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei. Assim, defende a legalidade do procedimento adotado, a regularidade do TOI e a ausência de ilicitude na cobrança.

Por sua vez, a autora,
MARCILENE CARNEIRO CHAGAS,
apresentou recurso adesivo, pleiteando a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Eminentes Pares, a matéria versada nos presentes autos se refere a legalidade da cobrança efetuada pela apelante principal, tendo como base o Termo de Ocorrência e Inspeção n° 9705364 e seus reflexos.

Trata-se, na origem, de ação anulatória c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por
MARCILENE CARNEIRO CHAGAS BELO
contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
A autora ajuizou a demanda sob a alegação que:

(i)
é pescadora artesanal;

(ii)
em 23/09/2022, foi surpreendida com a notícia de que funcionários da ré haviam procedido à retirada do relógio medidor de sua residência para averiguação de irregularidades;

(iii)
sem qualquer aviso prévio, o fornecimento de energia foi suspenso, o que lhe causou estranheza, pois o padrão instalado estava em perfeita condição de uso e nunca havia sofrido qualquer alteração;

(iv)
dirigiu-se à ré para obter informações e foi informada sobre a existência de irregularidades no padrão, razão pela qual seria elaborado um cálculo para cobrança de um valor a título de multa;

(v)
dois meses depois, em novembro de 2022, recebeu um documento cobrando uma dívida de R$6.329,11 (seis mil, trezentos e vinte e nove reais e onze centavos);

(vi)
com receio de ter sua energia novamente suspensa, a autora compareceu novamente à EDP em 19/07/2023 e procedeu ao parcelamento do débito, que, com o parcelamento, totalizou R$7.552,05;

(vii)
nessa ocasião, foram entregues o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o comunicado de substituição de medidor e o levantamento de carga instalada.

Em contestação, a EDP sustentou a legalidade do procedimento administrativo realizado de acordo com a norma vigente, não sendo demonstrada nenhum conduta abusiva ou irregular.

A sentença de primeiro grau (ID 12050054)
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito de R$ 7.552,05 (resultante de parcelamento firmado com base no TOI), determinar a devolução em dobro dos valores pagos e fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00.

Pois bem.

Feitas essas considerações, adianto que o recurso de apelação interposto pela EDP não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada. Explico.

A controvérsia em apreço já foi enfrentada por este Egrégio Tribunal em diversas oportunidades.

Em primeiro, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22:

Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela Apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida,
na medida em que produzido de forma unilateral
.

Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo. Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

No caso em exame, verifica-se que:

(i) O TOI foi lavrado
sem a presença da consumidora ou de terceiro representante
;

(ii)
Não houve acondicionamento lacrado do medidor
retirado, nem registro do número de lacre;

(iii)
Não foi realizada perícia técnica no equipamento
, tampouco houve intimação da consumidora para acompanhá-la;

(iv) A concessionária
não produziu nenhuma prova pericial
ou técnica independente que corroborasse a suposta irregularidade verificada.

No caso dos autos, como bem consignou o d. Juiz Primevo, “
É incontroverso que a inspeção realizada pela concessionária de energia no momento da retirada do medidor ocorreu de forma unilateral, apenas com a presença de terceiro, e, de tal forma, não resta suprida a necessidade de uma perícia técnica imparcial
.”

Pontuou também que “
Em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor”.
E também,
“Do que se observa da documentação acostada, todo o procedimento foi realizado unilateralmente pela ré, desde a suposta perícia – cuja realização não restou sequer demonstrada nos autos – até a elaboração do cálculo da quantia a ser refaturada, não sendo, portanto, observados os princípios do contraditório e ampla defesa”.

Dessa forma, todo o procedimento que originou a cobrança mostra-se
eivado de nulidade
, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé objetiva.

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL,
à época vigente
(atualmente revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021) delimitava em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º. Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da
realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Atualmente, tal regramento está previsto no art. 590 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

In casu
, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, pois o procedimento adotado foi de forma unilateral, conduta que vai de encontro à normatização alhures e que viola o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao consumidor.

Com efeito, não se desconhece que o art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/10 (revogada pela REN nº 1000/2021) autoriza a distribuidora a proceder à cobrança de valores quando constatada irregularidade no medidor. Contudo, a norma
não afasta o dever de observância do devido processo legal
, tampouco confere presunção absoluta de veracidade ao TOI produzido unilateralmente, sobretudo quando não amparado por outros elementos técnicos objetivos.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado.

Na espécie, “
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

Nesse sentido, destaco conclusão tomada em análise similar por este egrégio Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Assim, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a r. sentença no tocante a declaração de inexigibilidade do débito oriundo do TOI nº 9705364 e todos os seus reflexos.

Outrossim, a autora interpôs recurso adesivo buscando a
majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais)
, sustentando que o montante de R$2.000,00 é insuficiente diante das circunstâncias dos autos.

Com parcial razão.

Consta dos autos que
houve efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica
, sem prévio aviso e com base em procedimento unilateral e tecnicamente questionável, o que extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente o direito fundamental à dignidade e ao mínimo existencial da consumidora, especialmente considerando que a autora é pescadora artesanal e utiliza a energia elétrica como elemento essencial à sua rotina.

Dessa forma, entendo que a indenização por danos morais deve ser
majorada para o valor de R$ 5.000,00
, quantia que se mostra mais adequada aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função pedagógica da reparação.

Anoto, ainda, que a referida importância fixada a título de indenização não destoa daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos, quando comprovada a suspensão do serviço essencial sem respaldo técnico confiável.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO DÉBITO APURADO.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de SILVANO CARCABINI RODRIGUES, para declarar a inexistência de débito no valor de R$6.896,17 e condenar a apelante ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, decorrentes de suposta fraude no medidor de energia e interrupção do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em determinar a regularidade do procedimento de apuração de fraude no medidor de energia e a validade da cobrança unilateral do débito, além de analisar a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia e a caracterização dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplicação do Código de Defesa do Consumidor: A relação entre a concessionária de energia e o consumidor é regida pelo CDC, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ, devendo ser observados os direitos de contraditório e ampla defesa na apuração de supostas fraudes no medidor de energia elétrica. Procedimento de Apuração Unilateral: Verifica-se dos autos que a apuração da suposta fraude foi realizada unilateralmente pela apelante, sem participação efetiva do consumidor, em afronta às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que exige a comunicação ao consumidor sobre a avaliação técnica do medidor com antecedência mínima de 10 (dez) dias, o que não foi comprovado nos autos. Assim, o débito apurado de forma unilateral é inexigível. Suspensão do Fornecimento de Energia: A jurisprudência do STJ veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorre de recuperação de consumo apurado unilateralmente pela concessionária. A interrupção do serviço somente seria válida se o débito fosse apurado com o devido contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso. Danos Morais: A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, configurando falha na prestação de serviço público essencial, enseja a reparação por danos morais, configurados in re ipsa, ou seja, presumidos pela simples ocorrência da lesão ao direito do consumidor, não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto. O valor fixado em R$5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.
Tese de julgamento: A cobrança de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica, apurado unilateralmente pela concessionária sem observância ao contraditório e à ampla defesa, é nula e inexigível. A suspensão do fornecimento de energia em razão de débito apurado unilateralmente é ilegal e enseja a reparação por danos morais in re ipsa.
O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; CDC, arts. 6º e 42; CC, art. 186; STJ, REsp nº 1412433/RS.

(TJES, Apelação Cível nº 5000722-31.2022.8.08.0049, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/11/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
. DANO MORAL VERIFICADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE RÉ IMPROVIDO. I- Embora avessa a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da demandada. II- A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Requerida, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. IV- Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3377272/2018 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010, deve ser mantida a sentença de origem quanto a inexistência do débito apontado no TOI. V-
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considera-se cabível a indenização por danos morais pleiteada, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional a hipótese, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado.
VI - Reconhecida a irregularidade no TOI, a energia do cliente deve ser religada caso não existam outros débitos pendentes. VII - Recurso de apelação da parte requerida improvido e apelo do autor parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0006475-46.2019.8.08.0021, Relatora: Desa. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível
, Data de Julgamento: 19/09/2023). (não possui grifo no original)

Em face do exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela concessionária de energia elétrica

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo da autora para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar